Tribunal: TJDFT
Processo: 0731449-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, bem como para condenar o réu a pagar à parte autora, as parcelas retroativas referentes ao período de 16 de julho de 2014 a agosto de 2019, devido o valor nominal de R$ 25.956,00 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais), e das parcelas que se vencerem no curso do processo, a serem atualizadas e corrigidas monetariamente.
3. A Lei Complementar no 840/2011 e a Lei Distrital no 5.237/2013 asseguram ao servidor que suportar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, a indenização de transporte.
4. Conforme o artigo 8o da Lei distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental (AVA) tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Dessa forma, uma vez que a atuação do agente de vigilância ambiental é exercida predominantemente em meio externo, assegurado está o direito ao recebimento da verba indenizatória de transporte. ESTA É A REGRA. Precedente: 07167119220188070016, Relator: Acórdão n.1139854 FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.
5. Diante da ausência de regulamentação específica por parte do Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal, o valor da indenização de transporte devida ao Agente de Vigilância Ambiental corresponde ao estabelecido no art. 1o do Decreto Distrital 26.077/05 (artigo 22, §1o da Lei distrital 5.237/2013).
6. NO CASO CONCRETO a autora sustentou a realização de trabalhos externos durante os últimos 5 anos, porém, não apresentou prova documental do uso de veículo próprio no desempenho de atividade externa. A regra processual é a de que a prova do direito invocado, com toda a sua completude, cabe a quem o alega e, nesse contexto, merece reparo a sentença que deu pela procedência do pedido, justamente porque a recorrida não trouxe aos autos elementos mínimos que permitissem concluir pelo acolhimento da pretensão e o ato administrativo que nega a concessão do benefício goza da presunção de legitimidade.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
8. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (art. 55, Lei 9099/95).
9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.